Tribunal: STF
Processo: RE 1487459
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “Pretensão de isenção parcial da contribuição previdenciária. Doença incapacitante. Art. 40, § 21, da Constituição Federal. Doença de Parkinson. Policial Militar Inativo. Impossibilidade. Disposição que não se aplica ao militares. Regime previdenciário diferenciado. Isonomia não pode ser interpretada contra a própria Constituição. Recurso desprovido.” (documento eletrônico 20, p. 2)



    No RE interposto por Álvaro Alberto Amarante, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 40, § 21, da mesma Carta, bem como ao decidido no Tema 317 da Repercussão Geral (doc. eletrônico 23).



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidente do Colégio Recursal de Assis do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 630.137/RS (Tema 317 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão deu provimento ao recurso em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. RE nº 630.137/RS, Tema nº 317 do STF. Policial militar inativo portador de doença incapacitante. Isenção parcial da contribuição previdenciária com fundamento no art.40, § 21, da Constituição Federal. Reconhecimento diante da existência de lei estadual específica e respectivo decreto regulamentando a aplicação do benefício previdenciário previsto no § 21 do art. 40 da CF, inclusive aos policiais militares. Reforma da r. Sentença e adequação do acórdão anteriormente proferido para provimento do recurso.” (documento eletrônico 30, p. 2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 36).



    Neste RE interposto por São Paulo Previdência - SPPREV, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 40, § 21; 42, § 1º; e 142 § 3º, X, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    “[...] não se estende aos militares e seus dependentes a regra de não incidência de contribuição previdenciária sobre parcela maior dos proventos, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, por ausência de previsão constitucional e legal, não podendo tal disposição ser deduzida diretamente do texto constitucional (doc. eletrônico 39, p. 8 - grifos no original). 



    É o relato do necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e o modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, §2°, do Código de Processo Civil/2015. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.467.479 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 5/2/2024 - grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem analisou a questão da seguinte forma:



    “[...]



    O acórdão anteriormente proferido entendia que as regras estabelecidas para os servidores civis não se estenderiam as militares,tendo em vista que o legislador constituinte cuidou de indicar expressamente as disposições aplicadas aos servidores civis que se estenderiam aos militares nos artigos 42, §§ 1º e 2º e 142, §§ 2º e 3º, ambos da Constituição Federal.



    Entretanto, diante da tese acima estabelecida,passa-se a entender pela possibilidade de aplicação da isenção nos termos da Legislação existente, à época, no Estado de São Paulo.



    Com efeito, no Estado de São Paulo, o artigo 9º da Lei Complementar Estadual n. 1.012/07, com a redação anterior à modificação efetuada pela Lei Complementar Estadual n. 1.354/20, [...]



    [...]



    Já o o Decreto n. 52.859/08, que regulamentou a Lei Complementar Estadual nº 1.012/07, estabeleceu, em seu art. 4º, que:



    ‘Artigo 4º - A contribuição social para o RPPS, devida pelos aposentados e pensionistas, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.



    § 1º - Quando o inativo ou pensionista seja portador de doença incapacitante e nos termos do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, a contribuição prevista no ‘caput’ deste artigo incidirá apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.



    § 2º - Para os fins do disposto no parágrafo anterior e conforme o artigo 151 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, considera-se portador de doença incapacitante quem seja acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira;paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.



    § 3º - Nos casos de percepção cumulativa de proventos de aposentadoria ou de pensão, considerar-se-á, para o cálculo da contribuição de que trata o ‘caput’ deste artigo, o somatório dos valores percebidos, de forma que o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS incida uma única vez.



    § 4º - O décimo terceiro salário será considerado para fins de incidência da contribuição de que trata o ‘caput’ deste artigo.’



    Portanto, o autor/recorrente faz jus à isenção parcial da contribuição previdenciária conforme pleiteado na inicial.



    [...]



    Necessário pontuar que, com o advento da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, o art. 40, § 21, da CF, que embasa o pleito do autor, ora apelado, foi revogado.



    Em relação aos Estados e Municípios, os efeitos dessa alteração constitucional dependiam da edição de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que a referendasse integralmente, nos termos do art. 36, II, da EC nº 103/2019, o que, no caso do Estado de São Paulo, ocorreu com o advento da Lei Complementar nº 1.354, de 6 de março de 2020.



    Dessarte, no caso em apreço, tem-se que o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária ora pleiteada tem como marco inicial o diagnóstico da doença e, como termo final, 6 de março de 2020, datada publicação da LC nº 1.354, observada a prescrição quinquenal.



    [...]



    Diante do exposto, adequando o voto anteriormente proferido ao decidido no TEMA 317, do STF, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para condenar a ré a conceder a isenção parcial da contribuição previdenciária do autor, com fundamento no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, tendo como marco inicial a data da concessão da isenção de imposto sobre a renda (20/07/2016) e, como termo final, 6 de março de 2020, data da publicação da LC nº 1.354, observada a prescrição quinquenal. Ainda para condenar a ré ao pagamento da diferença entre os valores cobrados de forma incorreta (sem a isenção), a serem apurados em sede de cumprimento de sentença.” (doc. eletrônico 30, pp. 6-9 - grifos no original)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso (Leis Complementares Estaduais nºs 1.354/2000 e 1.012/2007; Decreto Estadual nº 52.859/2008), o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.135.229-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA INCAPACITANTE NÃO DECLARADA. EXONERAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 874.559-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/6/215)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO À SERVIDORA EM RAZÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.533-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/11/2015)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator